Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700070-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE ALVES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Prossiga-se, comunicando o juízo a quo acerca da decisão proferida pela Desembargadora Plantonista. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora